Tribunal: STF
Processo: RE 1464749
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de nova remessa dos autos a esta Suprema Corte.



    Anoto que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário contra acordão do Tribunal de Justiça, visando fosse reconhecido que o acórdão condenatório ou confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do lapso prescricional. 



    Em 23 de novembro de 2023, dei provimento ao recurso do Ministério Público estadual (doc. 115) tendo a decisão transitado em julgado no dia 19/12/2023.



    Por meio de Termo de Remessa (edoc 250) registrado nestes autos como Petição nº 5235/2024, o Superior Tribunal de Justiça remeteu o processo a esta Corte, aludindo a agravo em recurso extraordinário interposto por Antônio Graçano Neto (doc. 173) que pende de julgamento.



    O agravo em recurso extraordinário em questão se volta contra decisão que inadmitiu o apelo extremo interposto contra acordão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - 1' PRELIMINAR - NÃO INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - TESTEMUNHA NÃO ARROLADA - OITIVA DE OFÍCIO COMO TESTEMUNHA REFERIDA - FACULDADE DO JUÍZO (ART. 209, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - 2a PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - LAPSO TEMPORAL NÃO VERIFICADO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA -BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO -ACUSADO PORTADOR DE PÉSSIMOS ANTECEDENTES - PENA DE MULTA - AJUSTE - NECESSIDADE - PROPORCIONALIDADE COM A PENA .""s CORPORAL. - Inexiste cerceamento de defesa quando a testemunha que se pretende ouvir sequer foi arrolada no momento oportuno pela parte,'. não estando, ainda, o juiz obrigado a ouvi-la como testemunha referida, , por se tratar de mera faculdade do juízo, a teor do art. 209, §1° do Código de Processo Penal. - Não há prescrição, se não transcorreu o respectivo lapso temporal entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, do Estatuto Repressivo. - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao apelante a autoria do crime de ' receptação, narrado ná denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - Sendo o acusado portador de péssimos antecedentes, justifica-se a fixação da pena -base em patamar acima do mínimo legal, não havendo que se falar em sua redução. - Dentro do princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve ser proporcional à sanção corporal, uma vez que, para las, são utilizados os mesmos critérios. V.V. - Constatando;se'que não há elementos suficientes para avaliar as circunstâncias .judiciais subjetivas do réu, impõe-se a reavaliação de tais elementos, com :a inflexível redução da pena -base. -Na ausência de laudo. psicológico, a circunstância judicial da personalidade não deve ser, ,considerada desfavorável ao réu. - Consideradas as circunstâncias judicia is do crime, em sua maioria, valoradas_-favoravelmente-ao acusado, resta possibilitada a redução da pena -base. - O apelante faz jus ao sistema semiaberto, tendo em vista que possui apenas uma circunstância judicial negativa, qual seja, aquela referente aos antecedentes criminais.(doc. 21)



    Embargos infringentes não foram acolhidos.(doc. 26)



    Antonio Graçano Neto sustenta, no recurso extraordinário referido (edoc 160), violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que ficou indefeso durante a tramitação do processo na primeira instância.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20)..



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso de Antônio Graçano Neto. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente